Tribunal: TCU
Processo: 009.878/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação, modalidade Pregão, para aquisição de solução de cabeamento estruturado em ambiente de Data Center, envolvendo entrega e/ou instalação de componentes de sistema de cabeamento estruturado para interconexão de equipamentos de TI e interconexões ópticas entre ambientes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda. em face de possíveis irregularidades no âmbito da Licitação Eletrônica 2022/01420 (7421) realizada pelo Banco do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Banco do Brasil S.A. (BB), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. adote providências para restringir o prazo das respectivas Atas de Registro de Preços decorrentes da Licitação Eletrônica 2022/01420 (7421) ao prazo máximo de doze meses, admitida sua extensão a 24 meses apenas se houver inequívoca demonstração da vantajosidade dos preços registrados mediante nova e robusta pesquisa de preços; 9.2.2. caso não haja a demonstração prevista no subitem anterior e, havendo necessidade e interesse em prosseguir com a contratação dos produtos e serviços em questão, realize novo certame escoimado das falhas observadas na citada licitação, para eventuais novas aquisições ao fim do referido prazo máximo, na busca de melhor cumprir os princípios da transparência, da razoabilidade, da competitividade e da economicidade, além de poder aplicar analogamente o prazo previsto no art. 12 do Decreto 7.892/2013 e no parágrafo único do art. 99 do Decreto 7.581/2011 na oportunidade da nova licitação; 9.3. dar ciência ao BB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Eletrônica 2022/01420 (7421), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. falta de clareza sobre o alcance do item 2.2 do Anexo I do edital, gerando dúvidas se cada item licitado que representa conjunto/solução (item integrado por diferentes componentes: backbones, DIOs, cassetes e painéis com acopladores ópticos) poderia advir ou não de diferentes fabricantes, com potencial de afetar a transparência e a competitividade do certame; 9.3.2. falta de clareza, no item 6.19.1.2 do edital, sobre como se daria a "comprovação inequívoca de aptidão para instalação", alternativamente à apresentação de "declaração do fabricante", em oposição à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos do Plenário 2.179/2011, 1.805/2015, 926/2017 e 224/2020, e com potencial de afetar a transparência e a competitividade do certame; 9.3.3. deficiente pesquisa prévia de preços, limitada a três simples parâmetros (cotações de duas fornecedoras e preços atualizados das Atas de Registros de Preços então vigentes no Banco do Brasil), resultando em influência dos preços oferecidos por uma única empresa em dois desses parâmetros (enquanto fornecedora de cotação e então contratada pelos preços registrados), desatendendo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade, e o disposto no inciso I do § 2o do art. 66 da Lei 13.303/2016 e na jurisprudência do TCU (Acórdãos do Plenário 2.704/2021, 2.102/2019 e 2.787/2017); 9.4. notificar o Banco do Brasil, a representante, a Furukawa Electric Latam S.A. e a SBM Comércio e Serviços em Telecomunicações e Informática Eireli acerca desta deliberação; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que esta Unidade Técnica monitore a determinação supra.